Tribunal: TJDFT
Processo: 0712179-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. NÃO ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. O reconhecimento, em ação de cobrança, de litigância de má-fé, em sentença transitada em julgado, não enseja a aplicação automática da sanção prevista no artigo 940, do Código Civil, pois as penalidades são decorrentes da violação de normas distintas, que visam à proteção e à eficácia de objetos jurídicos diferentes. A configuração da responsabilidade civil prevista no artigo 940, do Código Civil demanda a presença de dois elementos necessários: (i) ação de demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido; e (ii) má-fé do demandante em juízo.